Tribunal: TJMT
Processo: 1001579-14.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001579-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[REINALDO RICHTER - CPF: 562.063.649-68 (RECORRENTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/0001-51 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1001579-14.2022.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: RAIA DROGASIL S/A.

RECORRIDO: REINALDO RICHTER.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ESTABELECIMENTO COMERCIAL (FARMÁCIA) – ASSALTO À MÃO ARMADA – CASO FORTUITO EXTERNO OU FORÇA MAIOR – FATO INTEIRAMENTE ESTRANHO A ATIVIDADE COMERCIAL DESEMPENHADA PELA EMPRESA RECLAMADA – FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA DA RECLAMADA E OS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O estabelecimento comercial não é responsável pelo evento danoso sofrido pela Autora, em decorrência do assalto à mão armada ocorrido em seu interior, fato inteiramente estranho a sua atividade empresarial, que constitui caso fortuito externo, excludente de responsabilidade da empresa reclamada, pois trata de acontecimento inesperado e inevitável, diante das circunstancias descritas nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente

ao pagamento de indenização, na quantia de

R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de danos morais, e no importe de
R$ 20.275,00 (vinte mil, duzentos e setenta e cinco reais)
, a título de danos materiais, em virtude de assalto ocorrido nas dependências da empresa recorrente.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

2. Mérito.

2.1.
Inexistência de responsabilidade civil e ausência de provas do alegado dano moral.

2.2. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça contestatória.

2.
Preliminar arguida pela recorrente.

2.2.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito tal preliminar agitada pela parte recorrente, uma vez que, o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida reclama defeito na prestação dos serviços ofertados pela recorrente, fato que lhe garante a legitimidade para figurar no polo passivo da reclamatória cível aqui registrada.

3.
Mérito.

3.1.
Inexistência de responsabilidade civil e ausência de provas do alegado dano moral.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico a ocorrência de excludente de responsabilidade (caso fortuito), eis que, a parte recorrente também foi vitima de roubo.

No entanto, verifica-se que inexiste responsabilidade do estabelecimento comercial, haja vista que o assalto/roubo é um fato estranho aos riscos inerentes à prestação do serviço, podendo ser caracterizado como caso fortuito. A rigor, o estabelecimento fica excluído da obrigação de indenizar por ocorrência de caso fortuito ou força maior; culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro.

Destaco ainda que no presente caso inexiste nexo causal entre os atos do estabelecimento comercial por seus prepostos, ora promovida e o evento danoso.

Ademais, não há subsídios nos autos que demonstrem alguma atitude da empresa por seus funcionários que possa ser identificada como ensejadora da consequência final (ocorrência do assalto/roubo a mão armada), sendo um fato de terceiro que nada tem a ver com a prestação de serviço em si.

Dessa forma, tenho que o fato ocorrido trata-se de fato de terceiro inteiramente estranho à atividade de
loja comercial
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ASSALTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL (FARMÁCIA). INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FATO DE TERCEIRO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, § 3o, DO CDC. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA RECLAMADA E OS DANOS SUPORTADOS PELOS RECLAMANTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

Não havendo necessidade de dilação probatória, com vistas à formação do convencimento do magistrado, não há que se falar em cerceamento de defesa quando este julga conforme o estado do processo.

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro” (§3o do artigo 14 do CDC).

Não resta caracterizada a responsabilidade objetiva da ré, considerando a hipótese de terceiro que assalta os funcionários e clientes nas dependências do estabelecimento comercial da ré, eis que "é, causa estranha ao risco inerente de sua atividade comercial, portanto, excludente de qualquer responsabilidade de indenizar." (STJ -REsp 11 64889/SP).

O fornecedor não será responsabilizado quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do que estabelece o §3o do artigo 14 do CDC. É inadmissível atribuir qualquer eiva de ilicitude à conduta da apelada, pois o nexo causal foi rompido pelo fato de terceiro ou motivo de força maior, descaracterizando sua responsabilidade civil. (20080710079717APC, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 06/08/2009, DJ 17/08/2009 p. 56).

Recurso Provido.

(N.U 1000906-36.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

2.
Combate o valor indenizatório
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo, valor indenizatório a título de danos morais e materiais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e, julgar improcedente os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022